Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719825-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROMÁRIO DE SOUZA FARIA RECORRIDA: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo demonstrado. 2. No caso dos autos, não há que se falar em prejuízo para a parte, uma vez que, embora a intimação por carta tenha sido recebida por terceiro, o agravante compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu impugnação. Nesse contexto, o Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, ou, no caso, da intimação, conforme artigo 239 do citado diploma legal. 3. Não tendo havido o adimplemento da dívida exequenda, ou ao menos da parte incontroversa, em até quinze dias a partir do momento em que o executado ofereceu a impugnação, correta a inclusão das sanções constantes do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como o enunciado 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque, sendo nula sua intimação pessoal, é impossível a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que a parte adversa seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de contrariedade ao enunciado 410 da Súmula da Corte Superior, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 523, §1o, do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto “O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo”. (AgInt nos EDcl no REsp 1721690/SE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 9/4/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Em relação ao pedido de arbitramento de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015